Tribunal: TJSP
Processo: 1001026-70.2019.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Indenizatória. Descontos realizados em valor do benefício da autora. Adesão da autora à associação ré que restou afastada. Devolução de valores corretamente determinada na origem. Incidência do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Má-fé da parte ré evidenciada. Precedentes deste E. Tribunal. Danos morais que se caracterizam in re ipsa. Suficiência das

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Indenizatória. Descontos realizados em valor do benefício da autora. Adesão da autora à associação ré que restou afastada. Devolução de valores corretamente determinada na origem. Incidência do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Má-fé da parte ré evidenciada. Precedentes deste E. Tribunal. Danos morais que se caracterizam in re ipsa. Suficiência das provas dos prejuízos causados à autora em decorrência da má prestação de serviços para que seja reconhecida a responsabilidade da ora apelante. Quantum que deve considerar a reprovabilidade da conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa da parte ofendida. Arbitramento na origem que se mostrou adequado ao caso dos autos. Sucumbência a cargo da ré, tendo em vista a Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000060530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001026-70.2019.8.26.0383, da Comarca de Nhandeara, em que é apelante ABAMSP -
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO,
é apelada BENEDITA VENANCIO DE SOUSA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, negaram
provimento ao recurso. Declara voto contrário o 3° juiz, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS, GIFFONI FERREIRA, JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES E HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 35.049.
Apelação Cível no 1001026-70.2019.8.26.0383.
Apelante/Ré: ABAMSP
Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao
Servidor Público.
Apelada/Autora: Benedita Venancio de Sousa Silva.
Origem: Vara única do Foro de Nhandeara.
Juiz Dr. Renato dos Santos.
APELAÇÃO CÍVEL. Indenizatória. Descontos realizados em
valor do benefício da autora. Adesão da autora à associação ré
que restou afastada. Devolução de valores corretamente
determinada na origem. Incidência do artigo 42, parágrafo
único, do Código de Defesa do Consumidor. Má-fé da parte ré
evidenciada. Precedentes deste E. Tribunal. Danos morais que
se caracterizam in re ipsa. Suficiência das provas dos prejuízos
causados à autora em decorrência da má prestação de serviços
para que seja reconhecida a responsabilidade da ora apelante.
Quantum que deve considerar a reprovabilidade da conduta do
ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento
sem causa da parte ofendida. Arbitramento na origem que se
mostrou adequado ao caso dos autos. Sucumbência a cargo da
ré, tendo em vista a Súmula n. 326 do Superior Tribunal de
Justiça. Recurso desprovido.
Recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 109/110 que assim dispôs:
“In casu, a requerente faz prova dos descontos efetuados pela
requerida (fls. 46/47), embora assevere a inexistência de relação jurídica entre as partes.
Nestes termos, considerando que cumpre à requerida fazer prova da contratação, ante a
impossibilidade de produção de prova negativa absoluta, verifico que não logrou comprovar a
existência de efetiva pactuação entre as partes e, por consequência, a regularidade dos
descontos efetuados, uma vez que deixou de juntar o instrumento contratual assinado pela
autora, sendo de rigor o acolhimento do pedido de declaração de inexistência de contratação
com a consequente devolução em dobro já que não se trata de engano justificável. Atualmente
não há dúvidas quanto à previsão de reparação do dano moral no ordenamento jurídico
brasileiro. O art. 5o, V e X, da Constituição Federal de 1988 admitem expressamente a
reparação do dano moral sofrido pelo lesado. O art. 186 do Código Civil define como ato ilícito
aquele que viola direito e causa dano a outrem ainda que exclusivamente moral. Por seu turno,
o art. 6o, VI e VII, do Código de Defesa do Consumidor preveem a prevenção e reparação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dano moral como direitos básicos do consumidor. Nesse passo, o desconto indevido decorrente
de relação jurídica inexistente acarreta lesão a direito da personalidade, dando azo, assim, à
indenização por dano moral, a qual deve ser fixada tendo em mira os critérios da suficiência da
indenização para a reprovabilidade da conduta, a intensidade da lesão sofrida, a capacidade
econômica do ofensor e do ofendido. Sendo assim, a fixação dos danos morais em R$ 5.000,00
(cinco mil reais) atende aos critérios acima postos. Ante o exposto, resolvo o mérito do
processo, nos termos do art. 487, I, do CPC e JULGO PROCEDENTES os pedidos
formulados para DECLARAR indevidas as cobranças e CONDENAR a requerida a
devolver à autora em dobro os valores descontados indevidamente, atualizados desde a
data dos respectivos descontos e acrescidos de juros legais de 1% a partir da citação,
bem como a pagar à autora o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos
morais com correção monetária a contar desta data e com juros de mora a contar da data
do primeiro desconto indevido. Sucumbente, arcará a ré com as custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. P.I.”.
Insurge-se a ré (fls. 113/125), pleiteando, de início, a
concessão dos benefícios da gratuidade. No mérito, entende pela inexistência
de repetição de indébito, pois não comprovada sua má fé. Indica, ainda, que
não há relação consumerista nos autos. Defende a ausência do dano moral,
pois agiu diligentemente no que tange ao relacionamento com os seus
clientes, evitando ao máximo ocasionar qualquer prejuízo ou lesão que viesse
a causar danos. Aduz que os descontos indevidos no benefício da autora
foram
meros
aborrecimentos,
caracterizando
como
dissabores.
Subsidiariamente, assevera que o valor arbitrado pelo i. Juízo da origem
mostra-se descabido, pleiteando a minoração. Colaciona posicionamentos dos
Tribunais a embasar sua pretensão recursal.
Pleiteia o provimento do recurso para reforma da r.
sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente,
a redução do valor arbitrado a título de danos morais.
Contrarrazões (fls. 132/136).
Despacho desta Relatoria, determinando a apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o recolhimento do preparo recursal (fls. 138/139), o que fora, por ela, atendido
(fls. 142/144).
É o relatório.
Respeitada a irresignação recursal, este apelo não
comporta provimento.
Não se olvida da aplicação, ao caso, do Código de
Defesa do Consumidor. Como bem destacado pelo i. Juízo da origem, a autora
enquadra-se como destinatária final, nos termos dos artigos 2o e 3o do Diploma
Consumerista ressaltando-se, ainda, sua hipossuficiência técnica em face da
requerida e o fato de que - como doravante será exposto - não houve qualquer
vínculo associativo a afastar a incidência do Diploma Consumerista.
Pois bem.
A adesão da autora aos serviços ofertados pela ré
restou controvertida nos autos, importando pontuar que, na sua petição inicial,
afirmou que “jamais contratou seguro de vida, assistência funeral, assistência
residencial, rede de descontos, sorteio mensal e assistência financeira de
ABAMSP, ou qualquer outra Seguradora, seja por contrato assinado
pessoalmente, seja por ligação telefônica, ainda sim, desconhece sequer a
Requerida por nome ou já ouviu falar.” (fls. 04). A autora colacionou, ainda,
documentos a comprovar os descontos em seu benefício, tidos, por ela, como
indevidos fls. 45/47.
Por outro lado, quando da sua defesa, a parte ré
não trouxe qualquer documento a comprovar a contratação daqueles serviços
pela autora ou a filiação ao seu quadro associativo. Tratou apenas de tentar
afastar a caracterização dos danos morais.
Logo, incontroversa a ausência de contratação pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora dos serviços oferecidos pela associação apelante, de modo a excluir a
validade de vínculo entre as partes que justificasse os descontos realizados
mensalmente no benefício daquela.
Por isso, é o caso de manutenção da r. sentença no
tocante à devolução dos valores indevidamente descontados do benefício da
parte apelada, inclusive, com a sua restituição em dobro, pois, a despeito das
alegações tecidas pela ré, é bem de ver que, no caso, fora invalidada a
suposta adesão da autora ao serviço ofertado.
E, nos termos do art. 42, parágrafo único do
Diploma Consumerista, "o consumidor cobrado em quantia indevida tem
direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em
excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de
engano justificável".
No tocante aos danos morais, de se anotar que o
reconhecimento do dever de reparar os prejuízos imateriais suportados pela
apelada era mesmo medida que se impunha, tendo em vista que tais danos se
apresentam “in re ipsa” - em especial diante da ausência de contratação dos
serviços pela apelada.
Nesse sentido, o entendimento da melhor doutrina:
“Por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral
não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a
comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até
impossível exigir que a vitima comprove a dor, a tristeza ou a
humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia;
não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o
desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que
acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do
dano moral em razão de fatores instrumentais. (...) Em outras
palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva
inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que,
provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano
moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção
hominis ou facti que decorre das regras de experiência
comum”
(cf.
Sérgio
Cavalieri
Filho,
in
Programa
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Responsabilidade Civil, 2a ed., Atlas, São Paulo: 2000, pág.
79/80).
Em outras palavras, resta suficiente - para fins de
reconhecimento da responsabilidade da ora apelante - a prova dos prejuízos
mensais causados à parte apelada - em decorrência da ausência de adesão
ao quadro da ré - para que seja reconhecida sua responsabilidade de
indenizar.
Sobre o tema, confira-se o entendimento desta Eg.
Corte em apreciação de casos análogos ao destes autos:
“Portanto, é de concluir inexiste relação jurídica entre as
partes que possa legitimar os descontos mensais no
benefício previdenciário do requerente. O dolo da
requerida está evidenciado nos indevidos descontos no
benefício previdenciário do autor, única fonte de sustento
dele segundo se dessume da inicial. Por conseguinte,
justifica-se, neste caso, a aplicação da sanção prevista no
artigo 42, parágrafo único, do CDC, de modo que a restituição
das quantias será em dobro. No mais, o indevido desconto
na aposentadoria, que alcança R$ 1.168,85 mensais,
também implica ofensa anormal à personalidade da
demandante. Ainda e segundo o exposto pela Profa. Maria
Celina Bodin de Moraes, in Danos à Pessoa Humana (Rio de
Janeiro Renovar 2009 p. 188/189): 'A importância de conceituar
o dano moral como lesão à dignidade humana pode ser medida
pelas consequências que gera, a seguir enunciadas. Assim, em
primeiro lugar, toda e qualquer circunstância que atinja o ser
humano
em
sua
condição
humana,
que
(mesmo
longinquamente) pretenda tê-lo como objeto, que negue sua
qualidade de pessoa, será automaticamente considerada
violadora de sua personalidade e, se concretizada, causadora
de dano moral a ser reparado. Acentue-se que o dano moral,
para ser identificado, não precisa estar vinculado à lesão
de algum 'direito subjetivo' da pessoa da vítima, ou causar
algum prejuízo a ela. A simples violação de uma situação
jurídica subjetiva extrapatrimonial (ou de um 'interesse
extrapatrimonial') em que esteja envolvida a vítima, desde
que merecedora da tutela, será suficiente para garantir a
reparação. (...) De fato, não será toda e qualquer situação de
sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará
a reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para afetar a dignidade humana em seus diversos substratos
materiais, já identificados, quais sejam, a igualdade, a
integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou
social, no plano extrapatrimonial em sentido estrito'.” (TJSP.
Apelação
Cível
1001500-88.2018.8.26.0411;
Relator
(a):
A.C.Mathias Coltro; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 27/02/2019).
No mesmo sentido:
Apelação. Associação. Declaração de inexigibilidade de
débito e indenização por danos morais. Alegação de
descontos indevidos e não autorizados em seu benefício
previdenciário, haja vista ausência de relação jurídica
formalizada entre as partes. Ausência de comprovação de
adesão formal da parte autora à associação. Sentença de
procedência em parte. Apelo da autora. Provimento parcial.
Sentença reformada. 1. Pedido de gratuidade formulado pela ré
em contrarrazões. Indeferimento. 2. Pedido recursal de
majoração de indenização por danos morais. Acolhimento.
Fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional ao dano
sofrido e representativo de funções compensadora, dissuasiva
e preventiva da indenização, conforme artigo 5o, incisos V e X,
CF/88 e artigo 944 do Código Civil de 2002. 3. Recurso da
autora Helenir provido em parte. (TJSP. Apelação Cível
1002088-11.2018.8.26.0439; Relator (a): Piva Rodrigues;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 24/05/2019).
RESPONSABILIDADE CIVIL DESCONTOS INDEVIDOS EM
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REPETIÇÃO EM DOBRO
VIABILIDADE ART. 42, P. U., DO CDC DANO MORAL IN
RE
IPSA

INDENIZAÇÃO
FIXADA

SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
RECURSO PROVIDO
(TJSP; Apelação Cível 1001493-96.2018.8.26.0411; Relator
(a): Giffoni Ferreira; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 13/02/2019).
RESPONSABILIDADE CIVIL
Dano moral
Desconto
indevido de valores referentes a contribuição associativa
de benefício previdenciário da autora
Ausência de
demonstração da adesão
Dano moral verificado

Ameaça injusta ao patrimônio da autora verificada

Indenização devida Recurso provido (TJSP; Apelação Cível
1003592-37.2018.8.26.0541; Relator (a): Luiz Antonio de
Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 19/12/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto à quantificação do dano moral, é cediço na
doutrina e na jurisprudência que o seu valor deve refletir a reprovabilidade da
conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem
causa do ofendido.
Em suma, a indenização do dano moral abrange os
aspectos ressarcitório e educativo, não devendo ser tão branda a ponto de se
tornar inócua, nem tão exacerbada que se transforme em meio de captação de
lucro (cf. Caio Mário da Silva Pereira, Responsabilidade Civil, Companhia Ed.
Forense, p. 318).
E, para que se dê de maneira justa, consideram-se
os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade na apuração do quantum,
atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, bem
como a extensão e a gravidade do dano.
Isto posto, considerando-se a situação destes
autos, bem como o valor dos descontos mensais (R$ 50,00) e o período pelo
qual persistiram, mostra-se adequada a indenização no valor fixado pelo MM.
Juízo a quo, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Destaca-se, ainda, o disposto na Súmula n. 326, do
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “na ação de indenização por
dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não
implica sucumbência recíproca”, o que se amolda exatamente ao caso dos
autos, de forma que mantido o ônus da sucumbência tal qual fixado na origem.
Por fim, prequestionada por esta Turma toda
matéria infra e constitucional suscitada pelas partes, com a finalidade de
ingresso às Superiores Instâncias, por meio das vias extraordinária e especial,
observando-se que, em prequestionamento, torna-se desnecessária a citação
expressa dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decidida, como o fora no teor deste acórdão.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27972
Apelação Cível no 1001026-70.2019.8.26.0383
Comarca: Nhandeara
Apelante: Abamsp - Associacao Beneficente de Auxilio Mutuo Ao
Servidor Publico
Apelado: Benedita Venancio de Sousa Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO
Dissinto respeitosamente da douta maioria.
Na visão deste insignificante magistrado, a decisão proferida
relativamente à fixação pelo dano moral falhou na própria concessão, e também com a
atribuição do elevado valor deferido.
Houve aqui mero problema de desconto indevido valor irrisório,
apenas R$-50,00 e a fixação que tal propiciará à parte manifesto enriquecimento
indevido, com mandas de R$-5.000,00 a título do alegado dano moral mas sem
repercussão alguma, na forma realizada pela r. sentença.
Ver que em julgamento do Magnífico SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, fixou-se, em precedente, para caso de morte, indenização por dano moral no
importe de R$-50.000,00.
Esse o exato valor localizado pelo eminente Des. J.J. DOS SANTOS,
também para caso de MORTE POR ERRO MÉDICO, em julgamento realizado aos
15.05.2018 e que foi indicado para jurisprudência, acatado o “quantum” por V.U.
O Ministro SIDNEI BENETTI, que horou esta Relação, fixou em
CINCO MIL REAIS danos morais por negativa de fornecimento de materiais cirúrgicos
ver A.R. No 46.590-SP.
A mesma C.Corte Superior, em Brasília, em precedente recebido por
todos os integrantes desta Seção de Direito Privado, por Boletim Interno, dá notícia de
que o MINISTRO JOÃO OTÁVIO NORONHA houve por exata V. decisão do E.
Tribunal carioca que fixou em R$-3.000,00 (Três mil reais) indenização a quem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INGERIRA METAL EM ACHOCOLATADO (ARESP No 477.364 RJ); esse valor de
R$-3.000,00 também consta de outros precedentes ver Rec. Espec. 149.296, da E. 2a
Turma. Também a mesma fonte relata de outro precedente, da mesma H. Corte, quando
se mandou ao pagamento de R$-5.000,00 a título de dano moral por corpo estranho
localizado em alimento nem sequer ingerido.
E em recente entendimento, o mesmo E. Tribunal Superior assentou,
no Rec.Especial no 1639470-RO indenização de DOIS MIL REAIS por protesto
indevido.
Aqui, por um problema com mui menor gravidade fixou-se um valor
que com os acréscimos deverá ampliar em muito aquele limite.
CINCO MIL REAIS, do tal dano moral, por desconto ínfimo, na ótica
do inútil prolator destas linhas, tangencia a figura profligada pelo Art.884 do Código
Civil e a parte já sai beneficiada pelo pagamento dobrado.
O Judiciário não pode prestigiar o enriquecimento sem causa.
De aí que, por minha tenção, DEFIRO PROVIMENTO ao recurso,
cancelada a imposição, dividida a sucumbência, oitocentos reais de honorários para cada
qual, pois que se está em face daquilo que a mundanidade chama por INDÚSTRIA DO
DANO MORAL.
SINE IRA ET STUDIO.
Luiz Beethoven Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE JOAQUIM DOS SANTOS
DDC97D0
10
11
Declarações
de Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
FC24F65
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001026-70.2019.8.26.0383 e o código de confirmação da tabela acima.